Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600046-50.2020.6.16.0206
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): EMBARGANTE: CARLOS ALBERTO DE PAULA JUNIOR
Órgão julgador: EMBARGANTE: CARLOS ALBERTO DE PAULA JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-10

Inteiro teor:
18/02/2021
Número: 0600046-50.2020.6.16.0206

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rogério de Assis
Última distribuição : 28/09/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600046-50.2020.6.16.0206
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Extemporânea/Antecipada, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Imprensa Escrita - Jornal/Revista/Tabloide
Objeto do processo: Da Decisão proferida nos autos de Representação Nº 0600046-
50.2020.6.16.0206, que julgou improcedente a representação em relação à Folha de Londrina
Editora e Gráfica Paraná Press S/A e procedente a representação em relação a Carlos Alberto de
Paula Júnior, condenando-o ao pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos
termos do § 3º do art. 36 da lei 9.504/97. Ratificou, também, os termos da decisão liminar,
determinando que o pré-candidato se abstenha de distribuir o material impresso impugnado, sob
pena de pagamento de multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Ainda, indeferiu o item
4-b da petição inicial, tendo em vista que não há indícios nos autos da existência do material
impugnado na sede da Folha de Londrina Editora e Gráfica Paraná Press S/A. (Representação
Eleitoral Contra Propaganda Eleitoral Antecipada, ajuizada por Comissão Provisória do Partido
Comunista do Brasil - PC do B, em Sarandi, em face de Carlos Alberto De Paula Júnior e de Folha
De Londrina - Editora E Gráfica Paraná Press S/A, com fulcro na Resolução nº 23.610/19 do
Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e nos arts. 36 e 36-A da Lei nº 9.504/97, alegando, em síntese que
em junho de 2020 o Representado contratou a publicação e distribuição de 5 mil exemplares de um
material gráfico para fins de propaganda eleitoral antecipada. Alegando violação do art. 36-A da Lei
n.º 9.504/97 por conter pedido explícito de voto bem como violação de gastos para atos de pré-
campanha. Os termos utilizados nos jornais são de evidente ilegalidade, vez que já trata a
candidatura como algo concretizado, o que se sabe que ainda não é, eis que não se passou das
convenções, de forma ainda a fazer várias promessas e com conteúdo notoriamente ilícito na pré-
campanha, portanto, verificou-se, que as informações apresentadas nos jornais estão em clara
dissonância com o que se estabelece a legislação eleitoral, que trazem as seguintes informações: "
Rede de esgoto", "Uma obra completa", " O esforço valeu a pena-Carlos de Paula-", "veja a opinião
dos moradores", "Estação de tratamento de esgoto", _Mapa da região- Contemplada com a rede",
"Ele está Voltando", "O prefeito que mais asfaltou", "Mercadão Municipal a preços de custo",
"Construiu o viaduto de Sarandi", "Força política"). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
COMISSAO PROVISORIA DO PC DO B EM SARANDI
(RECORRENTE)
FUJIE KAWASAKI (ADVOGADO)
SIMONE YURIKO TANAKA (ADVOGADO)
DIEGO FRANCO PEREIRA (ADVOGADO)

CARLOS ALBERTO DE PAULA JUNIOR (RECORRENTE)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
CARLOS ALBERTO DE PAULA JUNIOR (RECORRIDO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
EDITORA E GRAFICA PARANA PRESS S.A. (RECORRIDO)
LUIZ CARLOS SCHILLING (ADVOGADO)
ANDRE LUIZ GIUDICISSI CUNHA (ADVOGADO)
MARLOS LUIZ BERTONI (ADVOGADO)
COMISSAO PROVISORIA DO PC DO B EM SARANDI
(RECORRIDO)
SIMONE YURIKO TANAKA (ADVOGADO)
DIEGO FRANCO PEREIRA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
24633
766
12/02/2021 14:58 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.193

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL 0600046-50.2020.6.16.0206 –
Sarandi – PARANÁ
ROGERIO DE ASSIS
Relator:
EMBARGANTE: CARLOS ALBERTO DE PAULA JUNIOR
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - OAB/PR0097109
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR0091541
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR0070382
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR0021989
EMBARGADO: COMISSAO PROVISORIA DO PC DO B EM SARANDI
ADVOGADO: SIMONE YURIKO TANAKA - OAB/PR0074418
ADVOGADO: DIEGO FRANCO PEREIRA - OAB/PR0057778
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA
–
ELEIÇÕES
2020.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OBSCURIDADE.
INEXISTENTE.
CARÁTER
PROTELATÓRIO.
NÃO
RECONHECIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E
REJEITADOS.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito,
rejeitou-os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 10/02/2021
ROGERIO DE ASSIS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração interpostos por Carlos Alberto de Paula
Junior em face do acórdão nº 56.595 proferido por esta Egrégia Corte que negou provimento
Num. 24633766 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 12/02/2021 14:58:28
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21021116350942400000023881642
Número do documento: 21021116350942400000023881642

ao recurso do Embargante e deu parcial provimento ao recurso apresentado pela Comissão
Provisória Municipal do PC do B em Sarandi, mantendo a sentença de origem em virtude da
configuração da prática de propaganda eleitoral antecipada irregular, majorando-se a multa
para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
O acórdão restou ementado da seguinte forma (ID 14717316):
EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ANTECIPADA.
DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO CONTENDO APRESENTAÇÃO DE
PRÉ-CANDIDATO. PANFLETOS SEM OS REQUISITOS DO ARTIGO 38, §1º, DA LEI Nº
9.504/97. INFRAÇÃO CONFIGURADA. MULTA MAJORADA.
1. Conforme dispõe o art. 36-A da Lei nº 9.504/97, durante a pré-campanha permite-se a
divulgação de pretensa candidatura, a exaltação de qualidades pessoais do pré-candidato e a
menção a projetos políticos, desde que a manifestação não envolva pedido explícito de votos,
sob pena de configurar propaganda eleitoral antecipada.
2. A interpretação sistemática da legislação que trata da propaganda eleitoral, nos permite
concluir acerca da incompatibilidade da realização de atos legais de pré-campanha com a
extrapolação dos limites de forma e meio impostos à campanha eleitoral propriamente dita,
sob pena de se permitir uma disparidade de forças entre os futuros candidatos.
3. É lícita na pré-campanha a divulgação da intenção do candidato de lançar-se em uma
futura disputa eleitoral, com a divulgação de sua plataforma de ideias, no entanto, o veículo
do qual se serve não pode ser proscrito pela legislação que rege a campanha eleitoral.
4. A realização de atos de pré-campanha por meio da distribuição de materiais impressos sem
a observação do contido no art. art. 38, § 1º da Lei nº 9.504/97, importa em ofensa ao art. 36,
§ 3º da Lei 9.504/97, acarretando a imposição de multa, independentemente de pedido
expresso de voto.
5. Para mensuração do valor da multa a ser aplicada em caso de ilícito eleitoral deve-se levar
em consideração a condição econômica do infrator, a gravidade do fato e a repercussão da
infração, conforme disposto no art. 124 da Resolução do TSE nº 23.610/2019.
6. Recurso da Comissão Provisória do PC do B conhecido e parcialmente provido para
majorar a multa para R$ 10.000,00 (dez mil reais).
7. Recurso de Carlos Alberto de Paula Junior conhecido e desprovido.

Irresignado, Carlos Alberto de Paula Junior opôs os presentes embargos (ID
22590116) aduzindo que o acórdão é obscuro, pois não se delimita, em específico e de forma
clara, a razão pela qual haveria uma obrigação de fazer constar em materiais de pré-campanha
o CNPJ de quem o contratou, quando esse entendimento não decorre da dicção legal e nem
mesmo dos julgados colacionados. Argumenta que o entendimento utilizado para reconhecer a
necessidade de que haja demonstração do CNPJ contratante no material de pré-campanha
decorreu de julgados do TSE que não possuem o substrato necessário para ser aplicado ao
presente feito. Questiona-se, por fim, sob qual fundamento entende-se pela obrigatoriedade de
inscrição do CNPJ do contratante nos materiais de pré-campanha, em aplicação analógica do
art. 38, §1º da Lei nº 9.504/97 a este período.
Num. 24633766 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 12/02/2021 14:58:28
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21021116350942400000023881642
Número do documento: 21021116350942400000023881642

Ao final, requer o acolhimento dos embargos para reconhecer e sanar a
obscuridade apontada, com atribuição de efeitos modificativos e também para fins de
prequestionamento da matéria.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e rejeição dos
presentes embargos por considerar que o acórdão não se reveste de obscuridade, tendo em
vista que as exigências do art. 38, § 1º da Lei das Eleições foram devidamente abordadas e
debatidas no acórdão ora impugnado (ID 22890766).
A Comissão Provisória Municipal do PC do B em Sarandi apresentou
contrarrazões (ID 23038766), aduzindo que as alegações da parte Embargante são
desprovidas de qualquer fundamento jurídico, pois analisando-se o v. Acordão, percebe-se que
não houve omissão, obscuridade e contradição a serem sanadas na decisão impugnada,
sendo assim o Embargante apenas tenta procrastinar o feito e rediscutir a matéria já analisada,
o que é de total impertinência processual.
Pugna, ao final, pela rejeição dos embargos e pela condenação do embargante
ao pagamento de multa por litigância de má-fé, nos termos do artigo 1.026, § 2º do Código de
Processo Civil.
Devidamente intimado para se manifestar acerca do pedido de condenação por
litigância de má-fé, o embargante argumentou que os embargos de declaração opostos foram
devidamente fundamentados, não se constatando qualquer prejuízo processual ao Embargado,
tão pouco intenção de procrastinar o feito, não havendo que se falar em litigância de má-fé, já
que ausente também a presença de quaisquer dos requisitos do artigo 80 do CPC/2015 (ID
24262966).
Em nova manifestação, a Procuradoria Regional Eleitoral reiterou o parecer
ofertado anteriormente (ID 24358616).
É o relatório.
VOTO
Os presentes embargos de declaração são tempestivos e preenchem os demais
requisitos legais de admissibilidade, devendo ser conhecidos.
No mérito, entendo que a alegação de obscuridade não prospera.
Isso porque o acórdão embargado é exaustivo na exposição da tese, adotada por
este Relator e acolhida pela maioria do Colegiado, quanto à necessidade de informação do
CNPJ de quem contratou nos materiais impressos distribuídos na pré-campanha, senão
vejamos:

Neste ponto, considerando manifestação em Plenário durante sessão de julgamento de
19/10/2020, cabe ressaltar que o art. 1.013, § 2º do CPC devolve ao Tribunal o conhecimento
de todos os fundamentos em relação à parte impugnada, sendo que esse ponto foi suscitado
na petição inicial (fl. 13 do ID 10288216) e reiterado em sede de contrarrazões (fls. 10/12 do
Num. 24633766 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 12/02/2021 14:58:28
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21021116350942400000023881642
Número do documento: 21021116350942400000023881642

ID 10290316), bem como este Relator tomou cautela de intimar as partes para manifestação
em prestígio ao princípio do contraditório (ID 10583616).
Em que pese não tenham os materiais impressos aparência de propaganda eleitoral
antecipada, diante da ausência de “pedido expresso de voto”, observo que o material
distribuído não respeitou o contido no art. art. 38, § 1º da Lei nº 9.504/97, senão vejamos:
Art. 38. Independe da obtenção de licença municipal e de autorização da Justiça Eleitoral a
veiculação de propaganda eleitoral pela distribuição de folhetos, adesivos, volantes e outros
impressos, os quais devem ser editados sob a responsabilidade do partido, coligação ou
candidato.
§ 1º Todo material impresso de campanha eleitoral deverá conter o número de inscrição no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ ou o número de inscrição no Cadastro de
Pessoas Físicas - CPF do responsável pela confecção, bem como de quem a contratou, e a
respectiva tiragem.
Muito embora a legislação eleitoral não elenque proibições na pré-campanha, como o
fez para o período eleitoral, há que se interpretar o sistema eleitoral como um todo e
concluir que as proibições e exigências legais estabelecidas para a campanha eleitoral
devem ser aplicadas também à pré-campanha.
Essa interpretação é condizente com o princípio eleitoral da paridade de armas, pois se
tais proibições não pudessem ser aplicadas ao período de pré-campanha geraria entre
os concorrentes um desequilíbrio que não pode ser aceito pela Justiça Eleitoral.
Pois bem, a tão falada paridade de armas nada mais é do que a personificação do Princípio
, que enquanto princípio
Constitucional da Máxima Igualdade na Disputa Eleitoral
constitucional deve ser preponderante tanto quanto a liberdade de expressão. Cito trecho da
obra de Eneida Desiree Salgado:

Jurgen Habermas afirma que os direitos fundamentais de liberdade de expressão e de
opinião, de reunião e associação e de imprensa devem ser interpretados “positivamente como
garantia de participação, se é que eles devem querer preencher com algum sentido a sua
função originária”. Com o apoio de Ridder, aduz a formulação de uma “liberdade pública de
opinião”, “que primeiro providencia para os cidadãos a participação com igualdade de
chances no processo de comunicação pública”. A liberdade de opinião e expressão está para
além da esfera individual, sendo necessária a garantia de “igualdade de chances de acesso à
esfera pública” (SALGADO, 2010, p. 186).

Porém, como garantir essa igualdade de chances sem meios de fiscalização? As regras
colocadas pelo legislador durante anos à campanha, em diversas reformas eleitorais, foi no
sentido sempre de aumentar a transparência, diminuir os gastos e assim garantir essa
máxima igualdade, como, por exemplo, a proibição de brindes, de outdoors, de cavaletes e a
própria obrigação de constar a identificação de quem produziu os panfletos, quem pagou por
eles e em qual tiragem foram feitos.
Ora, a exigência de requisitos de forma alguma interfere na liberdade de expressão que sem
dúvida tem e deve continuar tendo posição preferencial no ordenamento jurídico, a questão
aqui é de se dar transparência para a pré-campanha e assim permitir a coibição de eventuais
abusos.
Num. 24633766 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 12/02/2021 14:58:28
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21021116350942400000023881642
Número do documento: 21021116350942400000023881642

O princípio da máxima igualdade eleitoral decorre diretamente do Princípio Democrático, dar a
mesma chance a todos, e isso só é possível com transparência.
Parece-me ilógico exigir dos candidatos ou dos responsáveis pelos materiais
impressos com propaganda eleitoral os requisitos descritos acima durante o período
eleitoral e não os exigir dos pré-candidatos durante a pré-campanha, sob pena de
inviabilizar a transparência neste interim e a possibilidade dos eleitores identificarem
quem pagou pelo material, bem como a quantidade de material distribuído, ficando
evidente que isso poderá desequilibrar o pleito, ressaltando que essas informações são
de suma importância para averiguar eventual abuso de poder econômico.
Nesse contexto, seguindo aquele entendimento já firmado por esta Corte de que “as
restrições impostas pela norma eleitoral às condutas praticadas no período de
campanha são aplicadas, por similaridade, ao tempo da pré-campanha” , pode-se
4
concluir que a divulgação de atos de pré-campanha (art. 36-A da Lei das Eleições)
através da distribuição de material impresso é perfeitamente legal, desde que o
responsável pela distribuição do material observe as premissas contidas no
ordenamento jurídico eleitoral (art. 38, § 1º da Lei das Eleições).
Ademais, entendo desarrazoado que o intérprete, ao estabelecer que os meios vedados
à campanha eleitoral se aplicam à pré-campanha, aplique apenas alguns dispositivos
da legislação eleitoral (caso outdoors e art. 39, § 8º da LE) e outros tantos dispositivos
não serem igualmente aplicados à pré-campanha, regras essas que deixam claro os
limites da liberdade de expressão na seara eleitoral e que visam nitidamente a
transparência e a igualdade de oportunidades entre os candidatos, tão cara a esta
Justiça Especializada.
Analisando o caso concreto, é possível verificar que, muito embora não se encontre no
material distribuído pedido explícito de voto, é nítida a intenção de estreitar a relação entre o
pré-candidato e os eleitores da cidade, ao proceder uma ampla divulgação por intermédio da
distribuição de material impresso com intuito de enaltecer seu nome junto ao eleitorado e
cooptar votos de forma antecipada.
Ora, o parágrafo 1º do art. 38 da Lei nº 9.504/97 cria uma série de exigências que devem
ser cumpridas para que a propaganda eleitoral veiculada em impressos seja
considerada lícita, devendo essa regra ser respeitada tanto no período de campanha
quanto na pré-campanha, sob pena de caracterização de propaganda eleitoral
antecipada irregular, ainda que se referia a divulgação de atos de promoção pessoal de
pré-candidato.
Analisando o material acostado à inicial de fls. 02 a 06 (ID 10288216), anoto que no panfleto
“Rede de Esgoto” não há referência aos dados d responsável pela contratação para produção
do material. Apesar da Editora e Gráfica Press Paraná apresentar comprovante de
pagamento nos autos referente à contratação (ID 10289416), tais dados não estavam
disponíveis aos eleitores, ferindo à transparência.
Já em relação ao material “Ele está voltando” anexado às fls. 07 a 10 da inicial (ID 10288216),
ausente qualquer dos requisitos exigidos pelo art. 38, § 1º da Lei das Eleições, muito embora
juntada nota fiscal já em sede recursal (ID 10674766), tal situação não afasta a obrigação
prévia de transparência, não sendo possível convalidar a irregularidade após instauração de
demanda judicial.
Portanto, apurado que os requisitos do art. 38, § 1º da Lei das Eleições não foram atendidos,
particularmente, concluo que no caso em análise a divulgação da pré-candidatura por meio de
[grifou-se]
material impresso se deu por meio ilícito.
Num. 24633766 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 12/02/2021 14:58:28
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21021116350942400000023881642
Número do documento: 21021116350942400000023881642

Quanto à ausência de entendimento jurisprudencial acerca da matéria, cabe aqui
pontuar que o tema em debate é novo e as decisões desta Corte, embora comumente se
pautem nos julgados do TSE, não possuem obrigatoriedade legal de menciona-los, sob pena
de se obstar a prestação jurisdicional, porque há necessidade de provocação inicial das
instâncias ordinárias para posterior análise pela Corte Superior.
Outrossim, os demais julgados citados dizem respeito à aplicação de dispositivos
da campanha eleitoral ao período da pré-campanha, como o caso dos
,
outdoors
defendendo-se aqui que o mesmo raciocínio deva ser aplicado ao presente caso, mediante
uma interpretação sistemática da legislação eleitoral, garantindo-se assim a paridade de armas
entre os futuros candidatos.
Assim, conclui-se que inexiste qualquer obscuridade no julgado, como se infere
da leitura integral dos fundamentos da decisão embargada, prestando-se os presentes
embargos tão somente à rediscussão do mérito da decisão e, portanto, não merecem
acolhimento.
Quanto ao requerimento de condenação em multa, não vislumbro o caráter
manifestamente protelatório no presente caso (art. 275, § 6º do Código Eleitoral), uma vez que
o tema em debate é novo, inclusive com ampla discussão em Plenário, sendo que o
Embargante apresentou suas razões recursais, ainda que um tanto quanto desarrazoadas ante
a ampla fundamentação do acórdão, ficando assim no limite tênue entre o exercício da ampla
defesa e o abuso do exercício de defesa, mas tal circunstância, por si só, e diante da
peculiaridade do tema palpitante em julgamento, não caracterizou, s.m.j., o nítido caráter de
retardar a marcha processual.
Contudo, ressalvo que a interposição de recursos sem fundamentação fática e/ou
jurídica robusta poderá ensejar o reconhecimento do manifesto caráter protelatório em novos
casos.
Nesse sentido, leciona Daniel Amorim Neves Assumpção:

“Recurso manifestamente protelatório é aquele que não tem fundamento fático e/ou jurídico
sério, sendo perceptível que a sua utilização tem como único objetivo retardar a marcha
procedimental. Também o recurso manifestamente inadmissível pode ser considerado
protelatório. Ao órgão jurisdicional é dada a análise do campo cinzento entre o exercício da
ampla defesa e o abuso do exercício da defesa, devendo haver parcimônia pelos julgadores
(NEVES, D. A. A. Manual de direito processual civil.
na aplicação da sanção processual. (...)”
9. ed. Salvador: JusPodivm, 2017. p. 1706)

Por fim, deixo de analisar o prequestionamento em razão do contido no art. 1.025
do CPC.
DISPOSITIVO
Num. 24633766 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 12/02/2021 14:58:28
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21021116350942400000023881642
Número do documento: 21021116350942400000023881642

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração opostos por CARLOS
ALBERTO DE PAULA JUNIOR e, no mérito,
ante a inexistência de obscuridade
REJEITO-OS
no julgado embargado.
É como voto.

ROGÉRIO DE ASSIS
Relator

“Art. 275 [...] 6º Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal,
em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a 2
(dois) salários-mínimos.
“Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de
pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL Nº 0600046-50.2020.6.16.0206 -
Sarandi - PARANÁ - RELATOR: DR. ROGERIO DE ASSIS - EMBARGANTE: CARLOS ALBERTO
DE PAULA JUNIOR - Advogados do EMBARGANTE: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR -
PR0091541, EMMA ROBERTA PALU BUENO - PR0070382, GEOVANE COUTO DA SILVEIRA -
PR0097109, GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR0021989 - EMBARGADA: COMISSAO
PROVISORIA DO PC DO B EM SARANDI - Advogados do(a) EMBARGADA: SIMONE YURIKO
TANAKA - PR0074418, DIEGO FRANCO PEREIRA - PR0057778 - FUJI KAWASAKI - PR0103933 -
RECORRIDA: EDITORA E GRAFICA PARANA PRESS S.A., Advogados do(a) RECORRIDA: LUIZ
CARLOS SCHILLING - PR55434, ANDRE LUIZ GIUDICISSI CUNHA - PR19757, MARLOS LUIZ
BERTONI - PR0044933
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito,
rejeitou-os, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa
Helena Machado.
SESSÃO
DE 10.02.2021.
Num. 24633766 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 12/02/2021 14:58:28
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21021116350942400000023881642
Número do documento: 21021116350942400000023881642